Tribunal: TJBA
Processo: 0504515-30.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504515-30.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
RENAN MACHADO LIMA registrado(a) civilmente como RENAN MACHADO LIMA

APELADO: VANIA BATISTA ROCHA

Advogado(s)
:
FERNANDA LIMA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. DECISÃO MANTIDA.

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

Inexistência de similitude fático-jurídica com o paradigma invocado.

Constatada, nos autos, a contratação precária de terceiros para o mesmo cargo e função de candidata aprovada em cadastro de reserva, o que configura preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

Aplicação correta do entendimento consolidado no Tema 784/STF, segundo o qual o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, aliado à preterição indevida, gera direito subjetivo à nomeação.

Ausência de argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0504515-30.2016.8.05.0039, em que figuram como Agravante, o Município de Camaçari, e como agravado, Vânia Batista Rocha.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.